Tribunal: TJBA
Processo: 8002265-24.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002265-24.2022.8.05.0074

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO e outros (2)

Advogado(s): AMALIA MARIA LOPES DA SILVA MEDINA, ANTONIO FABIO DOS SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: HATA LOCACAO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s):AMALIA MARIA LOPES DA SILVA MEDINA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS.

SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA
POR
NÃO DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. REJEIÇÃO
DA
S
QUEST
ÕES
PR
ÉVIAS
.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS PARA A O
BTENÇÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REVOGAÇÃO D
A
TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA
.
APELO
S E RECURSO ADESIVO
CONHECIDO
S
E
NÃO PROVIDO
S
.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido aduzido no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada com o objetivo de reaver imóvel de aproximadamente 28.000m2, localizado às margens da rodovia BA-093, no Município de Dias D’Ávila/BA. O autor e assistente litisconsorcial suscitaram nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, sustentando a imprescindibilidade de prova pericial. Ainda, defenderam a existência de posse anterior e esbulho praticado pelos réus. O recurso adesivo pleiteou a imediata restituição da posse aos réus em razão da improcedência do pedido possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a sentença padeceu de ausência de fundamentação por não enfrentar todas as teses do assistente litisconsorcial; (iii) determinar se a parte autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para obtenção da reintegração de posse; e (iv) verificar os efeitos da improcedência da demanda sobre a tutela provisória anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo desnecessária a prova pericial quando os elementos documentais e testemunhais são suficientes para o julgamento da lide possessória.

A controvérsia possessória não dependia da delimitação técnica da área ou de aspectos topográficos, mas da comprovação da posse anterior e do alegado esbulho possessório, circunstâncias suficientemente esclarecidas pela instrução probatória produzida.

Não há ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta de forma clara e lógica os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

As ações possessórias protegem o
ius possessionis
, exigindo a demonstração do exercício fático da posse, não bastando títulos dominiais ou instrumentos particulares desacompanhados de atos materiais de ocupação, conservação ou exploração econômica do imóvel.

A prova testemunhal revelou que o imóvel permaneceu por décadas em estado de abandono, coberto por mata fechada, sem cercas, edificações, plantações ou qualquer sinal de exercício possessório pela parte autora ou seus antecessores.

A cadeia possessória apresentada pelo autor, baseada em cessões de direitos e certidões, constitui mera declaração unilateral incapaz de comprovar o
corpus
possessório exigido pelo art. 561 do CPC.

A improcedência do pedido aduzido na ação possessória revoga a tutela provisória anteriormente deferida, por desaparecer a plausibilidade jurídica que justificava a medida precária, produzindo efeitos imediatos nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC.

A ausência de proteção possessória em favor da parte autora não impede eventual exercício de pretensão dominial ou reconhecimento de usucapião pela via processual adequada.

A sucumbência recursal integral da parte autora autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos e Recurso Adesivo não providos.

Tese de julgamento
:

Em ação de reintegração de posse, a prova pericial é dispensável quando a prova documental e testemunhal é suficiente para aferir a inexistência de posse anterior e de esbulho possessório.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses das partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

A proteção possessória exige demonstração concreta do exercício fático da posse, sendo insuficiente a mera apresentação de títulos ou cessões desacompanhadas de atos materiais sobre o imóvel.

A improcedência da ação possessória revoga implicitamente a tutela provisória anteriormente concedida, restabelecendo imediatamente o
status quo ante.

A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC conduz à improcedência do pedido de reintegração de posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8002265-24.2022.8.05.0074
,

da Comarca de
Dias D’Ávila
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
,
FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
e outros

e

a
pelad
os
,
HATA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em

conhecer
do
s Apelos e do Recurso Adesivo
e
n
egar-
lhe
s
provimento,

mantendo a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12